Tribunal: TJDFT
Processo: 0769045-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO DE ORIGEM. REQUERIMENTO POSTERIOR À CITAÇÃO E ANTERIOR À APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. CONDENAÇÃO. PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA. ART. 85, § 2o, CPC. TEMA REPETITIVO N. 1.076 DO STJ. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 90 do Código de Processo Civil não diferenciou o momento da apresentação do pedido de desistência para fins de condenação do autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

2. Essa tarefa coube, então, à jurisprudência, que orienta no sentido de que, se a desistência for pleiteada depois da citação do requerido, o autor deverá arcar com esse ônus, independentemente da apresentação de contestação.

3. Isso porque, com o aperfeiçoamento da relação processual, o requerido, em tese, inicia a preparação da sua defesa, circunstância que deve ser suportada pela parte que invocou a prestação jurisdicional, em observância ao princípio da causalidade.

4. Verificado que são devidos honorários advocatícios, esses devem ser fixados de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, em consonância com o posicionamento do col. STJ externado no julgamento do REsp n. 1.819.876/SP, e na ordem fixada, conforme entendimento sufragado no Tema Repetitivo n. 1.076.

5. Considerando que o valor da causa não é muito baixo e que o apelante, apesar de citado, não juntou defesa no feito de origem, mostra-se razoável o arbitramento da verba honorária em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

6. Apelação Cível conhecida e provida.